Tribunal: TJBA
Processo: 8002755-12.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002755-12.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ATACADAO DO PANIFICADOR LTDA

Advogado(s)
:
JOSE ARAUJO DE OLIVEIRA NETO, NATALIA BARRADAS MALHEIROS, RENATO DINIZ DA SILVA NETO

APELADO: LISA CAROLINA SILVA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ADRIANO D ALMEIDA MAGALHAES, JOAO PAULO SAMPAIO TELES, DONATO DI GREGORIO NETO

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO.
EMBARGOS DE TERCEIRO.
RECONHECIDA A AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL QUANTO AO PEDIDO SUBSIDIÁRIO. NO MÉRITO, A ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO FOI DESTINADA À REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO, E NÃO À RECEITA DA APELANTE. PORTANTO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CONSTRIÇÃO DE BENS DE TERCEIRO. AFINAL, O STJ PERMITE O DESCONTO EM FOLHA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

1.
A Apelante requereu a desconstituição da penhora realizada em suas contas bancárias e, subsidiariamente, a exclusão da multa por litigância de má-fé. Ocorre que a multa foi imposta em outra decisão, que foi proferida em processo distinto. Portanto, este pedido não comporta acolhimento

2.
Os embargos de terceiros são cabíveis para proteção do patrimônio do terceiro. De acordo como art. 674 do CPC, aquele que, não sendo parte no processo, sofrer constrição sobre bens que possua ou que tenha direitos incompatíveis com o ato constritivo poderá opor embargos de terceiro.

3.

A análise dos autos revela que o dinheiro constrito não pertence à Apelante, mas sim ao executado Rafael Antônio Irribarra Souza. A ordem de bloqueio foi direcionada à remuneração do executado, a título de desconto em folha. Em que pese a Apelante tenha alegado que o juízo a quo presumiu a existência de relação empregatícia entre a empresa e o executado, constata-se que a questão foi demonstrada através de prova documental, contra a qual a Apelante não se insurgiu, mesmo após intimação. As partes podem provar o quanto alegado por todos os meios admitidos em direito (art. 369, CPC), cabendo à parte contrária desconstituir as alegações feitas. Considerando que há prova suficiente da relação de trabalho do executado com a Apelante, é lícito o desconto em folha para pagamento do débito, não se configurando a expropriação de bens de terceiro.

4
.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO
PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO
PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8002755-12.2022.8.05.0150, oriundos da 1ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas/BA, tendo, como Apelante,
a
ATACADAO DO PANIFICADOR LTDA

e, como Apelados,
LISA CAROLINA SILVA DOS SANTOS e RAFAEL ANTONIO IRRIBARRA SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER
PARCIALMENTE
DO RECURSO DE APELAÇÃO E,
NA PARTE CONHECIDA,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto con
dutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA